Tribunal: TRF3
Processo: 5006386-74.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1172/1327)

5006386-74.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006386-74.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LUIZ ALBERTO BONFIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TELMA DE SOUSA ANISIO - SP373155-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006386-74.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LUIZ ALBERTO BONFIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TELMA DE SOUSA ANISIO - SP373155-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/03/2002 a 30/10/2017 e 14/11/2019 a 18/03/2023 e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir de 02/10/2023 (DER), de acordo com as regras anteriores à promulgação da EC 103/2019, fixando os consectários legais nos termos explicitados na decisão, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razões recursais, a autarquia sustenta a ocorrência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Argumenta que, na concessão do benefício, houve determinação da aplicação das regras anteriores à promulgação da EC 103/2019, não obstante o reconhecimento do labor e do tempo de contribuição posteriores à referida EC (14/11/2019 a 18/03/2023). Aduz que houve descumprimento da EC 103/2019 para a obtenção do benefício, bem como que não houve, até referida EC, o pagamento das contribuições para fazer jus à aposentadoria pretendida. Sustenta, ainda, a impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição a agente químico quando comprovada a utilização de epi eficaz após 02/12/98. Por fim, prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram os alegados vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente da decisão embargada:

“(...) Por fim, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, destaca-se a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

(...)

Atividade especial

1 -01/03/2002 a 30/10/2017

Empresa: Print Indústria de Artes Gráficas

Atividades/funções: ajudante de off set; impressor off set e impressor off set impressora plana monocolor; "Planejam serviços da impressão gráfica e ajustam máquinas para impressão. realizam serviços da impressão gráfica, tais como impressão plana e rotativa, impressão digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia, rotogravura e serigrafia (silks-creen). trabalham seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde" (ID 337823652, p. 21). Detalhou-se, ainda, que o autor, "como ajudante, fazia a pilha de papel para abastecer a impressora, lavava a blanqueta com solvente com luvas nitrílicas e pano, abastecia o tinteiro" e "como impressor fazia as mesmas funções porém ficava mais na frente da máquina acertando o trabalho e acompanhando a impressão" (ID 337823652, p. 22).

Agente(s) nocivo(s): hidrocarbonetos aromáticos (solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos utilizados para limpeza das blanquetas- ID 337823652, p. 41)

Enquadramento legal: Código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79; e código 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 337823110, p. 7/14) e laudo pericial produzido em juízo (ID 337823651, p. 1/56)

Embora o perito tenha reconhecido a insalubridade da atividade desempenhada pelo postulante ao realizar a limpeza das blanquetas, em razão de sua exposição a solventes à base de hidrocarbonetos aromáticos (solvente Bottcherin Twister), em resposta aos quesitos formulados, quando questionado acerca do contato da parte autora com hidrocarbonetos ou produtos cancerígenos, disse que "o contato com produtos químicos era neutralizado, ou seja elidido, pelo uso das luvas de látex" (ID 337823652, p. 50).

Juntamente com o laudo pericial, em seu corpo e após prestar os primeiros esclarecimentos solicitados, o perito trouxe apenas parcialmente a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) do fabricante do solvente Bottcherin Twister.

Todavia, por meio de diligências próprias, especialmente de correio eletrônico, o apelante conseguiu obter, em sua integralidade, a FISPQ do citado solvente (ID 337823663, p. 1/8), documento de exímia importância ao caso presente para a resolução da controvérsia.

E, de acordo com tal documento, cabe atentar para o que dispõem os seguintes itens abaixo transcritos (ID 337823663, p. 4/8):

"8 - Controle de exposição e proteção individual

8.2 - Equipamentos de proteção individual

Proteção respiratória

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-se utilizar um aparelho de proteção respiratória adequada para este fim. Se não existirem indicações sobre os valores limite admissíveis no posto de trabalho, precisam-se tomar medidas suficientes de proteção respiratória em caso de formação de aerossóis e névoa. Aparelho de filtração para curto tempo, Filtro A/P

Proteção das mãos

Luvas nitrílicas, vinílicas ou PVC.

Proteção para os olhos

Óculos de proteção com proteção lateral.

11 - Informações toxicológicas

11.1 Informações de efeitos toxicológicos

O contato prolongado e prolongado da pele pode causar remoção de gordura natural da pele e irritação da pele. O contato visual com o produto pode provocar irritação. A inalação pode provocar irritação do trato respiratório. A inalação de vapores solventes em maior concentração pode levar a náuseas, dor de cabeça, sonolência e tonturas. Seguir as instruções de segurança ocupacional descritas no item 8.

13 - Considerações sobre destinação final

13.1 - EPIs utilizados para destinação final: Atente-se para o uso dos EPIs adequados citados na seção 8."

Vale apontar, ainda, que a própria fabricante do solvente também reforçou as informações contidas na FISPQ, de que havia a recomendação de utilização de óculos, luvas e máscaras, estas se ultrapassado determinados limites como apontado no documento (ID 337823664, p. 4).

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPI), verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, tendo em vista que não há evidências na perícia realizada acerca da utilização dos óculos com proteção lateral. Da mesma forma, não há diferenciação clara e precisa no laudo que demonstre que não foram ultrapassados os valores limites de concentração de exposição ocupacional para as zonas de trabalho, conforme indica o item 8.1 da FISPQ (ID 337823663, P. 4), o que exigiria, ainda, consoante item 8.2, a utilização de "um aparelho de proteção respiratória adequada para este fim" para afastar qualquer prejuízo à saúde do demandante.

Acrescente-se, ainda, que, em se tratando de hidrocarbonetos aromáticos, dado o seu conhecido potencial cancerígeno, por mais essa razão não é possível a compreensão de que efetivamente estava neutralizada a insalubridade das atividades exercidas com o solvente envolvido.

Ademais, é possível extrair o "caráter habitual e permanente, não ocasional nem intermitente" a partir da descrição das atividades desempenhadas pelo segurado.

A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 01/03/2002 a 30/10/2017, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos insalubres.

2 - 14/11/2019 a 18/03/2023

A especialidade no período de 14/11/2019 a 18/03/2023 foi reconhecida pelo laudo pericial, tendo em vista que apurou ruído insalubre no período, de 85,81dB (ID 337823652, p. 38). Assim, o trabalho especial deve ser admitido, no entanto, não é mais possível a sua conversão em tempo comum, para fins da obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, após a edição da EC 103/2019, consoante dispõe o seu art. 25, §2o.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/03/2002 a 30/10/2017 e 14/11/2019 a 18/03/2023, registrada a impossibilidade da conversão em tempo comum do período de 14/11/2019 a 18/03/2023, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

A soma do(s) período(s) especial(ais) aqui reconhecido(s) com aqueles já reconhecidos pelo INSS no âmbito administrativo e já reconhecidos na sentença e não impugnados, totaliza, em 02/10/2023 (DER), mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Ressalto que para os segurados filiados ao RGPS antes da promulgação da EC 103/2019, ou seja, até 12.11.2019, e que, até aquela data cumpriram os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição/especial, deve ser observado o direito adquirido, independente da data do requerimento administrativo. "

A título de esclarecimento, não há qualquer impossibilidade de reconhecimento de períodos especiais após a edição da EC no 103/2019. Com o benefício deferido de acordo com as regras anteriores a referido diploma, os períodos especiais admitidos que sucedem a mencionada EC – reconhecidos nesta demanda em razão de pedido formulado na inicial - apenas não serão computados para a obtenção da aposentadoria especial, exatamente como ocorrido e destacado na tabela de contagem juntada na decisão atacada.

Acrescente-se, ainda, que não há irregularidade quanto às contribuições previdenciárias para fazer jus ao benefício, até porque, ainda que existente alguma pendência nesse sentido, é de responsabilidade do empregador e não do segurado empregado o seu recolhimento ou complementação.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão